Tribunal: CARF
Processo: 10980.733127/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.733127/2020-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.889 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
BELEZA EM PRATA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
E
RECURSO
ADMINISTRATIVO APRESENTADO POR UMA PESSOA JURÍDICA.
DEFESA DA RESPONSABILIDADE DAS DEMAIS. ILEGITIMIDADE.
Falta interesse e legitimidade à pessoa jurídica recorrente para discutir a
responsabilidade tributária atribuída a terceiros. Aplicação da Súmula Carf no
172.
MULTA DE OFÍCIO. DECORRÊNCIA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CANCELAMENTO.
A multa ofício exigida decorre da disposição expressa do art. 44, I, da Lei no
9.430/96, sendo aplicável para a exigência dos tributos decorrentes de
desenquadramento do regime do Simples Nacional.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
EXIGÊNCIA DECORRENTE DE DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES
NACIONAL. PROCEDÊNCIA.
Sendo mantido o desenquadramento do regime jurídico do Simples Nacional,
com efeitos retroativos a partir da constatação da infração, devem ser exigidos
os tributos correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.733127/2020-28
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 686/709) interposto por Beleza em Prata
Comercial Ltda. (“Beleza em Prata”) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06 (“DRJ06”) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/87) lavrados para a
exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS dos anos-calendário de 2016, 2017 e
2018, acrescidos de multa de ofício sem qualificação e juros de mora. Foram incluídos como
responsáveis solidários, com base no art. 124, I, do CTN, as pessoas jurídicas Prata & Presentes
Comercial Ltda. (“Prata & Presentes”), Prata & Arte Comércio de Semi Joias Ltda. (“Prata &
Arte) e Arte em Prata Comercial Ltda. (“Arte em Prata”).
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pela DRJ06
no acórdão recorrido (fls. 648/663):
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de fls. 2 a
87, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 364.114,82, assim
discriminado:

Os lançamentos elencam também como sujeitos passivos da obrigação tributária as
seguintes pessoas jurídicas: PRATA & PRESENTES COMERCIAL LTDA., CNPJ no
09.527.361/0001-65; PRATA & ARTE COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA, CNPJ no
05.741.858/0001-20, e ARTE EM PRATA COMERCIAL LTDA, CNPJ no
07.063.335/0001-06, em razão de ter restado “plenamente caracterizada a formação de
grupo econômico de fato entre as empresas".
A fls. 90 a 115 do processo, foi acostado Relatório Fiscal de Encerramento de
Fiscalização, com o detalhamento das verificações realizadas no curso da auditoria.
De início, o autor do feito ressalta a íntima relação entre as pessoas jurídicas autuadas.
Com relação à interessada (Beleza em Prata), informa ser ela optante pelo Simples
Nacional desde a sua constituição em 05.09.2012, tendo como atividade o comércio
varejista de bijuterias e de artigos de joalheria, possuindo três filiais, todas com a
mesma atividade, e menciona sua exclusão do regime simplificado “pelos motivos que
serão detalhados nos tópicos seguintes”.
No item intitulado “Da Administração Unificada de Sociedades”, escreve que a Beleza
em Prata foi constituída pelos sócios Carolina Yan Chee, menor impúbere, nascida em
05.07.2011, representada pela mãe, Michelle Yan Lai Kina, com 99% das cotas, e
Evelin Chee John, com 1%, nomeada sócia-administradora, que, em 08.03.2013,
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

outorgou procuração a Michelle Yan Lai Kina, com amplos poderes para administrar a
empresa.
A partir dessas informações, além de dados cadastrais prestados por instituições
financeiras, conclui o Auditor-Fiscal que Michelle Yan Lai Kina é administradora e
responsável pela movimentação bancária da sociedade em todo o período fiscalizado.
Relata que a Beleza em Prata utiliza como nome comercial a marca Prata & Arte, que
consta na fachada de suas lojas e que pertence à empresa Prata & Arte Comércio de
Semijoias Ltda., conforme site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Observa que Michelle Yan Lai Kina consta como responsável pelo domínio
prataearte.com.br de titularidade da Prata & Arte Com. de Semijoais (Prata & Arte).
Relata que tais constatações levaram à instauração de procedimento fiscal na empresa
Prata & Arte, sobre a qual tece as considerações a seguir.
Informa a autoridade fiscal que a Prata & Arte é optante pelo Simples Nacional desde
07/2007 e tem como atividade o comércio varejista de bijuterias e de artigos de
joalheria, possuindo três filiais, todas com a mesma atividade. Relata que a sociedade
foi constituída em 01.07.2003, tendo como sócios Nícolas Yan Chee, menor impúbere,
representado pelo pai Henrique Gonçalves Chee, com 90% das cotas, e Leonardo
Alberto Chee Sava, com 10%. Informa o ingresso, em 16.02.2006, da
sóciaadministradora Áurea Elva Chee Sava, substituída em 17.10.2011 pela sócia-
administradora Julieta Alice Chee, irmã de Henrique Chee, destacando que ambas
haviam outorgado procuração a Michelle Yan Lai Kina, cônjuge de Henrique Chee,
com amplos poderes para administrar a empresa:
em 19/07/2006, [Áurea Elva Chee Sava, sócia administradora] outorga
procuração para a senhora Michelle Yan Lai Kina, com “poderes amplos, gerais
e ilimitados para gerir e administrar a firma outorgante,..”, conforme procuração
lavrada no livro no 0699-P, folhas 126, do 7o Tabelionato de Notas desta capital.
em 05/04/2012, [Julieta Alice Chee, sócia administradora] outorga procuração
para sua cunhada Michelle Yan Lai Kina, com “poderes amplos, gerais e
ilimitados, para individualmente gerir e administrar a firma outorgante,..”,
conforme procuração lavrada no livro no 0777-P, folhas 107, do 7o Tabelionato
de Notas desta capital.
A partir das alterações havidas no quadro societário da Prata & Arte, desde a sua
constituição em 01.07.2003, além das procurações e informações cadastrais prestadas
por instituições financeiras, conclui o Auditor-Fiscal que Michelle Yan Lai Kina é
administradora, procuradora e responsável pela movimentação bancária da sociedade
em todo o período fiscalizado.
Elenca, na sequência, os endereços das lojas físicas da Prata & Arte, extraídos da página
da empresa na Internet:1
Relata ter constatado que todas as lojas listadas acima utilizam em suas fachadas o
nome comercial Prata & Arte, segundo um mesmo padrão. Afirma que, intimada a
esclarecer a ausência de registro no CNPJ de alguns destes pontos comerciais, a Prata &
Arte informou que quatro das lojas são endereços próprios, enquanto as demais
pertencem a Beleza em Prata Comercial Ltda. (três lojas), a Prata & Presentes
Comercial Ltda. – EPP (quatro lojas) e a Arte em Prata Comercial Ltda. (três lojas), sem
que tenham sido formalizados contratos de cessão de uso da marca Prata & Arte.
A respeito destas outras pessoas jurídicas observa a fiscalização que:

1 Cf. 15 (quinze) lojas descritas na fl. 651.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

A empresa PRATA & PRESENTES COMERCIAL LTDA – EPP - CNPJ
09.527.361/0001-65, doravante denominada Prata & Presentes, é optante pelo
Simples Nacional desde 07/2007. Tem como atividade o comércio varejista de
bijuterias e de artigos de joalheria, possui quatro estabelecimentos, todos com a
mesma atividade
A sociedade empresária Prata & Presentes tem seu quadro societário composto
pelo casal HENRIQUE GONÇALVES CHEE, CPF No 610.434.519-00 e
MICHELLE YAN LAI KINA, CPF No 021.006.859-02, com participação
igualitária no capital social e sendo os dois sócios designados como
administradores da sociedade. (...)
A
sociedade
ARTE
EM
PRATA
COMERCIAL
LTDA,CNPJ
no
07.063.335/0001-06, doravante denominada de Arte em Prata,também é optante
pelo Simples Nacional desde 07/2007. Tem como atividade o comércio varejista
de semijoias, metais preciosos, bijuterias e de artigos de artesanato, e possui duas
filiais com a mesma atividade.
Na sua origem, em 18/10/2004, Arte em Prata era constituída pelos sócios
Gabriel Yan Chee, CPF 063.132.559-09, menor impúbere,nascido em
03/10/2002, representado pelo pai, senhor Henrique Gonçalves Chee, com 95%
(noventa e cinco por cento) das quotas do capital social e o senhor Erik Miguel
Chee John, CPF 0053.765.529-85,com os restantes 5% (cinco por cento) de
participação no capital social, este escolhido como administrador.
Na quarta alteração contratual, em 20/08/2012, a senhor Erik Miguel Chee John
deixa a sociedade e passa suas quotas e função de administrador da sociedade
para a senhora Julieta Alice Chee, CPF 006.079.899-80, irmã de Henrique Chee
e tia de Nicolas Yan Chee.
A sócia administradora da Arte em Prata, senhora Julieta Alice Chee,em
08/12/2010, outorga procuração para a senhora Michelle Yan Lai Kina,com
“poderes amplos, gerais e ilimitados, para individualmente gerir e administrar a
firma outorgante,...”, conforme procuração lavrada no livro no 0523-P, folhas
167/168, do 6o Tabelionato de Notas desta capital (cópia anexa). Procuração
reforçada por uma segunda procuração com semelhante teor lavrada no 7o
Tabelionato desta capital, registrada no livro 0857-P, folha 173.
Ressalta ainda que Michelle Yan Lai Kina é preposta em praticamente todas as ações
trabalhistas movidas contra as mencionadas pessoas jurídicas, reproduzindo quatro atas
de audiências de reclamatórias apresentadas contra cada uma das quatro sociedades.
Demonstra, conforme quadro abaixo, as receitas brutas declaradas à RFB pelas
empresas nos anos de 2015 a 2018:

Salienta que, nos anos de 2015 a 2017, a soma das receitas brutas das quatro pessoas
jurídicas superou o limite anual de R$ 3.600.000,00 estabelecido pela Lei
Complementar (LC) no 123/2006, com redação dada pela LC no 139, de 10/11/2011, e,
no ano de 2018, superou o limite de R$ 4.800.000,00, estabelecido pela LC no
123/2006, na redação dada pela LC no 155/2016, acrescentando que:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

O mesmo ordenamento jurídico veda a participação no regime tributário
diferenciado, simplificado e favorecido denominado Simples Nacional de
empresas administradas pelo mesmo administrador, desde que a somatória das
respectivas receitas brutas anuais seja maior que os limites máximos
estabelecidos, de R$ 3.600.000,00 para os anos 2016 e 2017, e, R$ 4.800.000,00
para o ano de 2018, conforme redação do inciso V, do § 4o, do artigo 3o, da LC
n° 123/2006.
Desta forma, em razão da vedação acima detalhada, a empresa representada
deveria ter solicitado, obrigatoriamente, sua autoexclusão do Simples Nacional
em obediência ao artigo 28, caput, da mesma Lei.
Diante dos fatos anteriormente relatados, a empresa PRATA & ARTE
COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA sujeita-se à exclusão de oficio do Simples
Nacional, conforme dispõe o art. 29, I, da Lei Complementar no 123/2006.
Em face do exposto, foi formalizada representação fiscal para a exclusão do
contribuinte PRATA & ARTE COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA, CNPJ no
05.741.858/0001-20, do regime tributário Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/2016, nos termos do parágrafo 6o do artigo 3o da LC no 123/2006.
Assim, a pessoa jurídica Prata & Presentes Comercial LTDA - EPP, CNPJ no
09.527.361/0001-65, foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, com efeitos de 01/01/2016 até 31/12/2018,
em razão de sua administradora plena, neste período, Michelle Yan Lai Kina,
CPF No 021.006.859-02, ser sócia e administradora da empresa Prata &
Presentes e administradora plena de outras duas empresas participantes do
mesmo regime tributário e o faturamento das quatro empresas superar, em
Dezembro de 2015, o limite anual estabelecido para a permanência no Simples
Nacional. Procedeu-se esta exclusão com base nos artigos 3o, § 4o, V e § 6o, V,
artigo 28, caput e artigo 29, I da Lei Complementar no 123, de 2006, e artigo 73,
II, artigo 75, I, e artigo 76, I, da Resolução CGSN no 94, de 2011.
A formalização da exclusão deu-se por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA No 12, de 12 de agosto de 2020, considerando o constante no Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 10980.727.536/2020-95, com efeitos a partir de
01/01/2016.
Esclarece que, nos termos do § 2o do artigo 32 da Lei Complementar no 123, de 2006, a
contribuinte optou pelo regime de Lucro Presumido. Demonstra, em seguida, as receitas
brutas declaradas no PGDAS-D para o período de 01.01.2016 a 31.12.2018,
comparando-as com as receitas brutas contabilizadas, conforme planilha a fls. 108 a
109.
Informa que, realizada a conciliação bancária, concluiu que os valores contabilizados
como receitas estão muito próximos das entradas de numerários nas contas-correntes,
dos valores com histórico de recebimentos de cartões de créditos e outros recebimentos
e depósitos em conta-corrente, pelo que adotou os valores contabilizados na conta
contábil 41010030010012655 – vendas de mercadorias a prazo como base de cálculo
para apuração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS pelo regime tributário do Lucro Presumido,
segundo opção da empresa.
Destaca que os valores pagos em DAS foram aproveitados em sua totalidade e
deduzidos dos valores lançados.
Trata, na sequência, da responsabilidade solidária do grupo econômico, afirmando que:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

A empresa Beleza em Prata faz parte de um grupo econômico de fato - doravante
chamado Grupo Prata & Arte - do qual também fazem parte as empresas: Prata
& Arte, Prata & Presentes e Arte em Prata, todas já identificadas nos itens 08 ao
28 deste relatório, operando no mesmo segmento econômico e optantes pelo
SIMPLES NACIONAL, o que denota a clara fragmentação do grupo, com o
intuito de tirar proveito das vantagens deste sistema tributário, aplicável apenas
às empresas de micro e pequeno porte.
Sintetiza os fatos que levaram a tal conclusão:
A Sra. Michelle, além de ser sócia administradora da Prata & Presentes, possui
procuração com plenos e ilimitados poderes para administrar as três demais
empresas, que são constituídas conforme o detalhamento a seguir:
44.1 – A empresa Beleza em Prata possui dois sócios, Carolina Yan Chee, menor
impúbere, representado pela mãe na constituição do contrato social filha de
Henrique e Michelle, com 99% das cotas do capital social e Evelin Chee John,
sobrinha de Michelle, sócia-administradora contratual, com o 1% restante.
44.2 - A empresa Prata e Arte possui dois sócios, Nicolas Yan Chee, menor
impúbere, representado pelo pai na constituição do contrato social, filho de
Henrique e Michelle, com 90% das cotas do capital social e Julieta Alice Chee,
irmã de Henrique Chee, e, sóciaadministradora contratual, com os 10% restante.
44.3 – A empresa Arte em Prata possui dois sócios, Gabriel Yan Chee, menor
impúbere, representado pelo pai na constituição do contrato social, filho de
Henrique e Michelle, com 95% das cotas do capital social e Julieta Alice Chee,
irmã do Henrique Chee, e, sóciaadministradora contratual, com os 5% restante.
Apresenta a composição societária das empresas, conforme quadro abaixo:

Acrescenta que:
Em visita física às lojas do grupo econômico foi constatado que todas utilizam
como nome comercial, que consta nas respectivas fachadas, a marca Prata &
Arte. Observouse ainda que todas as lojas possuem um mesmo padrão, como se
fosse uma única rede de estabelecimentos comerciais.
No site do grupo na internet consta a informação de que são 15 lojas que utilizam
a marca única “Prata e Arte”, (www.prataearte.com.br), mas, formalmente,
conforme os endereços dos estabelecimentos, são todas filiais das quatro
empresas identificadas acima.
A empresa Prata & Arte, proprietária da marca, foi intimada, no Termo de
Intimação Fiscal no 01, a esclarecer: “a que título essas empresas, no caso de
terceiros, utilizam a marca Prata e Arte?”. Em resposta de 23/03/2020 consignou
que: “Não há contratos formais que se refiram ao uso da marca, ...”.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

Cabe lembrar, também, que a senhora Michelle Yan é “preposta” na maioria das
ações trabalhistas das quatro empresas identificadas nas varas do trabalho do
Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.
As quatro empresas utilizam os serviços do mesmo escritório de contabilidade,
Escon - Escritório Contábil Oliveira SS Ltda, contador IVAN OLIVEIRA, que
foi responsável pelo atendimento da fiscalização. Assim, todas as informações
tributárias e trabalhistas das citadas empresas, entre elas: GFIP, eSocial, SPED e
Portal do Simples Nacional, são enviadas pela mesma fonte, fato que indica a
unicidade na negociação dos contratos, como um grupo econômico.
Constatação significativa da existência de grupo econômico é o grande fluxo de
empregados entre as quatro empresas. Ou seja, o empregado é desligado de uma
empresa e, logo em seguida - a maioria deles no dia seguinte - é admitido em
outra empresa do grupo. O que leva a conclusão da existência de um comando
único na gestão dos empregados.
No quadro a seguir observa-se, a título de amostragem, o fluxo de empregados
entre as 4 empresas. Utilizando-se a trabalhadora Ane Caroline Cordeiro como
exemplo (ordem 1, coluna 2): esta colaboradora foi demitida no dia 10/01/2017
da Prata & Arte e admitida no dia seguinte, 11/01/2017, na empresa Prata &
Presentes; o mesmo ocorreu com os demais trabalhadores da lista: (...)
Destaca-se que o quadro anterior é amostragem de um total de 33 trabalhadores
que apresentaram essa mesma condição no período fiscalizado. Tais fatos
demonstram a administração centralizada de gestão de pessoas; o grupo
movimenta sua mão de obra contratada entre as quatro empresas que o
compõem, conforme as suas necessidades e interesses.
Na conciliação contábil e bancária da empresa Prata & Arte foi constatado a
existência de significativa movimentação financeira entre as empresas do grupo.
Em resposta a intimação feita na ação fiscal a empresa informou que estes
valores foram identificados como “contratos de mútuos não formalizados” entre
a Prata & Arte e as outras empresas do grupo. Essas operações foram
contabilizadas como uma espécie de conta corrente entre essas empresas, o que
gerou inúmeros lançamentos contábeis com os respectivos registros, cujos
montantes anuais estão detalhados no quadro a seguir:

Ressalta-se que durante a análise da movimentação financeira da Prata & Arte, e,
dos esclarecimentos da empresa apresentados em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 02, foi constatado que boa parte dos valores identificados na
planilha anterior foi utilizada para fazer pagamentos de fornecedores e de
salários, férias, rescisão contratual e outras verbas salariais para empregados de
outras empresas do grupo pela própria Prata & Arte, os quais foram ajustados
posteriormente, nas contas contábeis próprias, como transferências bancárias,
justificados como “contratos de mútuos”.
Na planilha a seguir relacionam-se, por amostragem, exemplos de pagamentos
para empregados de outras empresas do grupo, identificadas na coluna
“Empregador”, realizados diretamente com cheques da Prata & Arte:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

Ficou caracterizada, assim, a existência de contratos de mútuos não formalizados
entre as empresas. Observa-se, ainda, pela resposta da empresa, a íntima ligação
entre os mutuantes e os mutuários, já que há um imenso fluxo de dinheiro entre
elas sem uma mínima garantia contratual. Assim, mais uma vez fica comprovado
que o fluxo financeiro do grupo tinha controle único. Portanto, os interesses eram
comuns e as quatro empresas administradas de forma unificada.
Outra constatação significativa da formação do grupo econômico de fato é que o
casal Henrique Chee e Michelle Yan, sócios-administradores da Prata &
Presentes, assinam como fiadores os contratos de aluguel das demais empresas
do grupo: Prata & Arte;Arte em Prata e Beleza em Prata. Ora, se as quatro
empresas atuam na mesma atividade mercantil - comércio varejista de bijuterias
e de artigos de joalheria - em tese, seriam concorrentes. Mas, não é assim na
realidade: o grupo possui apenas uma loja da marca (Prata & Arte) em cada
grande shopping da cidade de Curitiba, conforme a relação de endereços (item
15) das lojas no site do grupo na internet.
Considera, em conseqüência desses fatos, que a responsabilidade solidária quanto aos
tributos entre as quatro empresas amolda-se aos preceitos do artigo 124, I, do CTN.
Por último, noticia a formalização de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 561/579), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. São solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.

GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERESSE COMUM. O grupo econômico
irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de
mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de
personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem
responsabilizados.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018

MULTA DE OFÍCIO. Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. As
microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

REGIME DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO. O sujeito passivo excluído do Simples
Nacional poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 686/709), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, seria necessária a conexão deste processo com o PAF em
que discutido o desenquadramento da pessoa jurídica do regime do
Simples Nacional;
(ii)
A aplicação do art. 124, I, do CTN para atribuir responsabilidade tributária
às demais pessoas jurídicas seria equivocada, pois (a) aplicável apenas nos
casos em que se verifique efetivo interesse comum na situação que
constitua fato gerador da obrigação tributária, (b) não teriam sido
apontados atos de abuso de personalidade, requisito previsto na Solução de
Consulta COSIT no 4/2018 para a aplicação da solidariedade, (c) a
existência de eventual grupo econômico de fato seria insuficiente para
caracterizar referida responsabilidade, (d) a Fiscalização busca efetuar
desconsideração da personalidade jurídica por via oblíqua, sem a
observância das regras aplicáveis (art. 50 do Código Civil), (e) não
estariam presentes as hipóteses de inaptidão de CNPJ (IN/RFB no
1.183/2001) e (f) a utilização da receita bruta das outras pessoas jurídicas
seria ilegítima, vez que não autorizada pelo art. 3o, § 4o, V, da Lei
Complementar no 123/2006;
(iii)
Conforme Manifestação de Inconformidade apresentada no PAF próprio,
não haveria que se falar em administração única das pessoas jurídicas;
(iv)
As pessoas jurídicas teriam autonomia financeira, havendo tão somente um
“planejamento tributário” que só poderia ser desconsiderado em caso de
“simulação, fraude ou dolo”;
(v)
A multa de ofício seria indevida, vez que (a) não havia obrigação de
recolhimento do tributo na época dos fatos geradores, (b) não foi
oportunizado à Recorrente o pagamento via autorregularização e (c)
haveria “bis in idem”, pois a conduta da Recorrente já teria sido punida
com a exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 21/06/2021 (fls. 684), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 680), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A respeito da conexão com o PAF no 10980.727536/2020-95, em que discutida a
exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional, identifico que os autos foram apensados
(fls. 683), não havendo mais qualquer pretensão da Recorrente nesse sentido.
A respeito da responsabilidade tributária, a Fiscalização realizou a referida
imputação em face das pessoas jurídicas Prata & Presentes, Prata & Arte e Arte em Prata, com
base no art. 124, I, do CTN, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de grupo
econômico de fato.
Porém, analisando os autos, verifico que referidas pessoas jurídicas não
apresentaram Impugnação ou Recurso Voluntário, tendo sido lavrados os respectivos termos de
revelia (fls. 622/624). Ou seja, somente a Beleza em Prata, ora Recorrente, apresentou a sua
defesa em face dos referidos Autos de Infração, não havendo manifestação dos demais sujeitos
passivos.
Segundo a Súmula Carf no 172, “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado”. Isso se dá porque o sujeito passivo qualificado como contribuinte não
possui legitimidade para defender direito alheio em nome próprio, aplicando-se o raciocínio do
art. 18 do CPC.
O fato de a Fiscalização entender pela existência de um grupo econômico de fato
não significa que referidas personalidades jurídicas deixaram de existir ou foram ignoradas.
Apenas seus efeitos fiscais, para fins de apuração dos tributos devidos, foram requalificados em
função dessa constatação. Permanece, porém, a personalidade de cada pessoa jurídica, enquanto
titular de direitos e deveres próprios e específicos, para deduzir a sua pretensão neste processo
administrativo.
Além disso, embora faça referência à responsabilidade “imputada a terceiros”,
referido enunciado deve ser aplicado também nos casos em que há responsabilidade tributária
por solidariedade (art. 124, I, do CTN). Os paradigmas que deram origem à sua elaboração
travaram discussão envolvendo este dispositivo (Cf. Acórdão no 9101-002.986, Rel. Cons. Luís
Flávio Neto, Sessão de 07/08/2017). Além disso, há manifestações recentes no mesmo sentido:
52. Ocorre que o responsável solidário não apresentou recurso voluntário. É dizer, a
responsabilidade solidária foi questionada pelo contribuinte e não pelo sujeito passivo
solidário, o qual não possui legitimidade para questionar tal responsabilidade, tal qual
previsto na Súmula Carf no 172, de 2021. (Acórdão no 1201-005.054, Rel. Cons.
Efigênio de Freitas Júnior, Sessão de 16/08/2021)
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

Deste modo, por ausência de legitimidade, não devem ser conhecidas as alegações
da Recorrente a respeito da responsabilidade tributária atribuídas às demais pessoas jurídicas.
No mérito, a Recorrente faz menção à Manifestação de Inconformidade
apresentada
no
PAF
no
10980.727536/2020-95,
sustentando
a
ilegitimidade
do
desenquadramento do regime do Simples Nacional e da “desconsideração da personalidade
jurídica” das demais pessoas jurídicas.
Porém, as discussão relativas ao desenquadramento devem ser feitos naquela
processo administrativo, sendo que neste procedimento discute-se, tão somente, os lançamentos
realizados pela Fiscalização (fls. 02/87). Embora os lançamentos sejam decorrência do
desenquadramento, este deve ser discutido no processo administrativo adequado, sob pena de
existirem eventuais decisões conflitantes ou de se ampliar indevidamente o objeto deste PAF.
Nesse sentido:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO. O foro adequado para discussão acerca
da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim.
Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
discussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório
Executivo e Termo de Exclusão do Simples. (Acórdão no 2401-011.552, Rel. Cons. Ana
Carolina da Silva Barbosa, Sessão de 08/02/2024)
SIMPLES. EXCLUSÃO. REFLEXOS. LANÇAMENTO. Tratando este processo de
constituição de crédito tributário relativo a contribuições sociais previdenciárias,
exigíveis em razão da exclusão dos sistemas simplificados, o foro adequado para
discussão acerca da exclusão é o instaurado para esse fim, descabendo em sede de
processo de lançamento fiscal o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do ato
de exclusão. Restando definitiva administrativamente a exclusão do Simples, deve ser
mantido o lançamento. (Acórdão no 2402-008.531, Rel. Cons. Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Sessão de 08/07/2020)
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
COMPETÊNCIA.
DISCUSSÃO
EM
FORO
ADEQUADO. O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(SIMPLES-Federal/SIMPLES-Nacional) é o respectivo processo instaurado para esse
fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário o exame
dos motivos que ensejaram a emissão do ato de exclusão. (Acórdão no 2402-003.749,
Rel. Cons. Ronaldo de Lima Macedo, Sessão de 18/09/2013)
Portanto, referidas razões serão objeto de análise no PAF no 10980.727536/2020-
95, sendo ilegítima a sua apreciação nestes autos.
No que diz respeito à multa ofício, a sua aplicação decorre da disposição expressa
do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, que prescreve a exigência em caso de tributo não recolhido. No
caso, o desenquadramento da Recorrente do regime do Simples Nacional teve efeitos a partir de
01/01/2016, nos termos do art. 3o, § 6o, da Lei Complementar no 123/06, tendo em vista a
ocorrência da infração. Sendo assim, são devidos os tributos não recolhidos em função da
utilização indevida do tratamento tributário diferenciado e, pela mesma razão, deve ser recolhida
a multa de ofício.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.733127/2020-28

Diante do exposto, rejeito a preliminar, conheço parcialmente o Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, lhe nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 735
DF CARF MF
Original